Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-56.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DISTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
1. Nos termos da Súmula no 1 desta Corte, o compromissário comprador tem direito de rescindir o contrato e reaver as quantias pagas. Não há necessidade, para o direito à rescisão, que o contrato seja excessivamente oneroso.
2. Em havendo culpa do comprador no distrato,

Ementa:
DISTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
1. Nos termos da Súmula no 1 desta Corte, o compromissário comprador tem direito de rescindir o contrato e reaver as quantias pagas. Não há necessidade, para o direito à rescisão, que o contrato seja excessivamente oneroso.
2. Em havendo culpa do comprador no distrato, cabe rescisão contratual, com retenção de valores em favor da vendedora. O STJ, em recurso repetitivo, sedimentou possibilidade de retenção, em favor da vendedora, de 25% dos valores pagos. Percentual que deve ser observado.
3. Não cabe retenção dos valores pagos a título de sinal ou arras, já que essa quantia integra o preço avençado, cuidando-se de princípio de pagamento.
4. Tratando-se de terreno sem edificação, a compradora não usufruiu do bem, não residiu nele. Não cabe, então, fixar indenização por seu uso.
5. Recurso parcialmente provido.